Tribunal: TJMT
Processo: 1053253-37.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053253-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERSON MAIA DA SILVA - CPF: 021.016.351-86 (APELADO), DANIEL DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 053.388.621-07 (ADVOGADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade do débito, determinou o cancelamento do contrato, a baixa do gravame e a transferência da propriedade do veículo à requerida, sob multa cominatória, e condenou a vencida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
revogação da gratuidade da justiça por falta de comprovação da insuficiência de recursos;
(ii)
improcedência da demanda por culpa exclusiva de terceiro e inaplicabilidade da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
afastamento ou redução da multa cominatória;
(iv)
afastamento da condenação por dano moral e, subsidiariamente, redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e se subsiste o benefício da gratuidade da justiça;
(ii)
aferir a responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta, com exame da incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e da excludente de culpa exclusiva de terceiro;
(iii)
examinar a proporcionalidade da multa cominatória;
(iv)
verificar a configuração do dano moral e a adequação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da sentença e delimita o objeto da devolução, viabilizando o contraditório.

5. A gratuidade deferida à pessoa natural assenta-se na presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, cuja desconstituição depende de prova concreta da capacidade financeira, ônus que recai sobre o impugnante.

6. Na relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor pelos defeitos do serviço é objetiva, de modo que, negada a contratação pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar a existência e a validade do negócio jurídico.

7. A fraude perpetrada por terceiro na contratação de serviço bancário, decorrente da falha de segurança inerente ao risco da atividade empresarial, configura fortuito interno, não rompe o nexo causal nem afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

8. A excludente de culpa exclusiva de terceiro não se configura quando a instituição financeira concorre para o dano ao deixar de conferir a identidade do contratante.

9. A multa cominatória ostenta natureza coercitiva e exigibilidade condicionada ao descumprimento da ordem judicial, não configura enriquecimento sem causa quando proporcional à obrigação imposta e limitada a teto razoável.

10. Configura dano moral indenizável a contratação fraudulenta de financiamento de valor expressivo somada ao desvio produtivo decorrente da busca de solução perante o órgão de trânsito e o Poder Judiciário.

11. A indenização por dano moral atende às funções compensatória e pedagógica, sem propiciar enriquecimento sem causa, e comporta redução quando excessiva diante da extensão do dano, da capacidade econômica das partes e dos precedentes da Câmara.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, e 1.010, II e III; CDC, art. 14,
caput
e § 3º, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 479; TJMT, ApCiv 1010796-16.2022.8.11.0055, ApCiv 1029066-72.2018.8.11.0041, ApCiv 1026604-35.2024.8.11.0041, ApCiv 0003860-57.2018.8.11.0111.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra sentença do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n. 1053253-37.2024.8.11.0041, ajuizada por
VANDERSON MAIA DA SILVA
(id. 371158397).

Na
origem
, o autor expôs que, ao acessar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, deparou-se com o registro, em seu nome, de uma caminhonete Toyota Hilux (placa ODG6D27, Renavam 457998652), vinculada a contrato de financiamento no valor total de R$ 204.621,12 (duzentos e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e doze centavos), parcelado em 36 (trinta e seis) prestações de R$ 5.683,92 (cinco mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos). Sustentou que jamais firmou a avença, vítima de fraude perpetrada por terceiro, e destacou que o documento exibia fotografia de pessoa diversa de sua fisionomia, além de salário incompatível com a liberação de crédito de tamanha monta.

Com base nisso, postulou, em sede de tutela de urgência, a suspensão do contrato, a abstenção de cobranças e a vedação de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a declaração de inexistência da relação jurídica, a inexigibilidade do débito, a transferência da propriedade do bem à instituição financeira e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (id. 371157894).

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para suspender o contrato e vedar cobranças ou negativações, ao reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano. Na mesma oportunidade, concedeu a gratuidade da justiça e inverteu o ônus probatório em favor do autor (id. 371158373).

Na
contestação
, as requeridas arguiram, preliminarmente, a exclusão do
Banco Santander (Brasil) S/A
por ilegitimidade, a impugnação à gratuidade da justiça e a redução do valor da causa. No mérito, defenderam a licitude de sua conduta, sob o argumento de que a fraude configuraria culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos moldes do art. 14, § 3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que afastaria a Súmula 479/STJ, além de refutarem a ocorrência de dano moral (id. 371158377).

Em
impugnação à contestação
, o autor rebateu as preliminares e reiterou os fundamentos da inicial (id. 371158385).

A
sentença
julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito, determinar o cancelamento da avença, a baixa do gravame e a transferência da propriedade do veículo à requerida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Condenou a vencida às custas processuais e aos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação (id. 371158397).

O autor opôs
embargos de declaração
ao apontar omissão na base de cálculo da verba honorária, sob o argumento de que o percentual deveria incidir sobre o proveito econômico integral, composto pela soma do débito declarado inexistente com a indenização extrapatrimonial (id. 371158398).

Os
aclaratórios foram acolhidos
, com efeitos infringentes, para fixar os honorários de 15% sobre o proveito econômico total, R$ 204.621,12 (duzentos e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e doze centavos) somados a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizados pela taxa SELIC nos termos do Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça (id. 371158410).

Nas
razões recursais
, a apelante requereu, preliminarmente, o efeito suspensivo e a revogação da gratuidade da justiça, sob o fundamento de falta de comprovação documental da insuficiência de recursos. No mérito, defendeu a licitude de sua conduta e a inexistência de nexo causal, ao sustentar que a fraude decorreu de culpa exclusiva de terceiro, com o afastamento da Súmula 479/STJ. Aduziu o cumprimento da obrigação de fazer, impugnou a multa cominatória por reputá-la desproporcional e, quanto ao dano moral, asseverou a configuração de simples dissabor não indenizável, com pedido subsidiário de redução do
quantum
.

Nesses termos, pugnou pelo provimento do recurso para julgar improcedente a demanda, revogar a gratuidade da justiça e inverter os ônus sucumbenciais, majorados para 20% (id. 371158400).

Em
contrarrazões
, o apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso, ante a ofensa à dialeticidade, e, subsidiariamente, pela manutenção da sentença (id. 371158409).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

As matérias submetidas a julgamento cingem-se, em sede preliminar, à dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões e à manutenção do benefício da gratuidade da justiça e, no mérito, à existência da relação jurídica de financiamento, à excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro com a inaplicabilidade da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, à multa cominatória fixada para a obrigação de fazer e à configuração e ao valor da indenização por danos morais.

Inicialmente, no exame da preliminar arguida em contrarrazões, o apelado sustenta que o recurso não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, o que atrairia o não conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade, com base no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

A dialeticidade recursal exige que o apelante exponha as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma, em diálogo com a motivação da decisão impugnada.

No caso, o recurso enfrenta de forma adequada os fundamentos da sentença, ao impugnar a responsabilidade da instituição financeira, a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração e o valor do dano moral e a fixação dos honorários.

Desse modo, a insurgência delimita o objeto da devolução e viabiliza o contraditório, o que satisfaz o requisito de admissibilidade.

Rejeito, dessa forma, a preliminar de ausência de dialeticidade.

Superada a preliminar, no exame do pedido de revogação da gratuidade da justiça, o apelante pretende a desconstituição do benefício deferido ao apelado, sob o fundamento de ausência de documentos comprobatórios da insuficiência de recursos.

O inconformismo não merece acolhimento.

A gratuidade deferida à pessoa natural assenta-se na presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e a sua desconstituição depende de prova concreta da capacidade financeira do beneficiário, ônus que recai sobre quem o impugna.

O contracheque acostado aos autos revela rendimento R$ 4.000,25 (id. 371158359), incompatível com o custeio do processo, cujas custas alcançam R$ 6.588,63 (seis mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos), em causa de R$ 219.621,12 (duzentos e dezenove mil, seiscentos e vinte e um reais e doze centavos).

Como dito, o apelante não trouxe elemento apto a infirmar a condição de hipossuficiência reconhecida nos autos.

Sobre o tema, esta Câmara de Direito Privado tem assentado que a impugnação ao benefício depende de demonstração concreta da alteração da situação econômica do beneficiário:

“
A impugnação ao benefício da justiça gratuita exige demonstração concreta da alteração da situação econômica do beneficiário, não se satisfazendo com alegações genéricas desacompanhadas de prova suficiente
” (
ApCiv. 1010796-16.2022.8.11.0055
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026, Publicado no DJE 15/06/2026).

Não demonstrada a alteração da situação econômica, mantém-se o benefício e rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade da justiça.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao mérito.

O apelante sustenta a regularidade da contratação do financiamento e a ausência de prova da fraude, sob o argumento de que adotou todas as cautelas exigíveis.

O inconformismo não merece acolhimento.

A relação de consumo entre as partes atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que, diante da negativa de contratação pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a existência e a validade do negócio jurídico, ônus do qual não se desincumbiu.

O apelado negou a celebração do contrato de financiamento do veículo Toyota Hilux, placa ODG6D27, e o apelante não trouxe aos autos documento apto a demonstrar a regularidade da contratação, tampouco prova técnica que vinculasse o apelado ao ato. A divergência de fisionomia entre o apelado e a pessoa retratada no instrumento utilizado na contratação revela tratar-se de pessoas distintas e denota falha na conferência da identidade do contratante (id. 371157895 e id. 371158371).

Soma-se a isso o ofício do Detran/MT, que confirma a anulação do processo de transferência do veículo, ante o reconhecimento administrativo das irregularidades apuradas (id. 371158368).

Em situação análoga, esta Câmara de Direito Privado reconheceu a negligência da instituição financeira que permite a atuação de fraudadores em prejuízo de terceiros de boa-fé:

“
In casu, é evidente que quem faltou com dever de cuidado e incorreu em negligência foi a Apelante, que permitiu que fraudadores firmassem com ela contrato de financiamento, em nome de terceiros de boa-fé, no caso, o Apelado
” (
ApCiv. 1029066-72.2018.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).

Diante da ausência de prova da contratação, mantém-se a declaração de inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito.

O apelante invoca, ainda, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e a inaplicabilidade da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O argumento não prospera.

A fraude perpetrada por terceiro no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial. Essa circunstância não rompe o nexo causal, tampouco afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, na linha consolidada pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o ponto, esta Câmara de Direito Privado tem afirmado que a fraude de terceiro configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
A fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno, integrante do risco da atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC
” (
ApCiv. 1026604-35.2024.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 07/05/2026).

A excludente prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe culpa exclusiva de terceiro, hipótese que não se verifica quando a própria instituição concorre para o dano ao deixar de conferir a identidade do contratante.

Sobre a matéria, este Tribunal afastou a tese de culpa exclusiva de terceiro diante da omissão de cautelas pela instituição financeira:

“
A invocada tese de culpa exclusiva de terceiros não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, porquanto deveria ter tomado todas as cautelas para que o financiamento fraudulento não ocorresse
” (
ApCiv. 0003860-57.2018.8.11.0111
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).

Há, portanto, falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do apelante. Rejeito a excludente de culpa exclusiva de terceiro e mantenho a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante insurge-se, também, contra a multa cominatória fixada para o cumprimento da obrigação de fazer, ao reputá-la excessiva.

O pleito não merece acolhimento.

A multa cominatória ostenta natureza coercitiva e destina-se a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem caráter de antecipação de penalidade. A exigibilidade do valor pressupõe o descumprimento da ordem judicial, o que afasta o alegado enriquecimento sem causa. A sentença determinou o cancelamento do contrato e a baixa do gravame no prazo de quinze dias, sob multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O valor diário e o teto fixado guardam proporção com a obrigação imposta e não revelam excesso, na medida em que a própria limitação ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) afasta o risco de oneração desmedida. A multa somente será exigível em caso de descumprimento, hipótese que não se concretizou, pois o apelante noticiou a liquidação do contrato e a baixa do gravame.

Mantém-se, dessa forma, a multa cominatória.

Quanto ao dano moral, o apelante sustenta a inocorrência de lesão indenizável e a ausência de prova do abalo.

A tese não prospera no tocante à existência do dano.

A contratação fraudulenta de financiamento de valor expressivo em nome do consumidor ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, diante do consequente desvio produtivo.

No caso, o apelado viu-se vinculado a dívida de R$ 204.621,12 (duzentos e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e doze centavos), com risco de cobrança e de inscrição em cadastros restritivos, e precisou adotar providências junto ao Detran/MT e judicializar a questão após as tentativas frustradas de solução na via administrativa.

Configurado o dano moral, resta examinar o valor da reparação.

O apelante postula, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado.

Nesse ponto, assiste parcial razão ao apelante.

A indenização por dano moral deve atender às funções compensatória e pedagógica, sem propiciar enriquecimento sem causa. A fixação observa a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os precedentes desta Câmara.

Em caso análogo, esta Câmara de Direito Privado reputou excessivo o valor de R$ 15.000,00 e o reduziu para R$ 8.000,00:

“
A indenização possui dupla função: compensatória, que visa reparar o dano sofrido pela vítima, e pedagógica, buscando desestimular a reiteração da conduta lesiva. Contudo, o valor de R$ 15.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso. Desta feita, considerando a extensão do dano, o período de manutenção da inscrição indevida, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e os precedentes jurisprudenciais, o valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem configurar enriquecimento sem causa
” (
ApCiv. 1026604-35.2024.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 07/05/2026).

Em consonância com esse parâmetro, e diante das circunstâncias do caso, quais sejam, necessidade de instauração de processos no âmbito administrativo e judicial e valor do contrato fraudulento, reduzo a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante adequado às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, para reduzir a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida no mais a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026